Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-22.2019.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001958-22.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA GELCIR DOS SANTOS BARBO - CPF: 956.617.430-68 (APELADO), ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES - CPF: 537.199.991-49 (ADVOGADO), FABIANO VIEIRA KRIGER - CPF: 941.603.841-53 (APELADO), FABIANI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 041.693.751-90 (ADVOGADO), DANIELA CAMARGO SILVEIRA - CPF: 083.999.149-59 (ADVOGADO), FABIANO VIEIRA KRIGER - CPF: 941.603.841-53 (APELANTE), FABIANI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 041.693.751-90 (ADVOGADO), DANIELA CAMARGO SILVEIRA - CPF: 083.999.149-59 (ADVOGADO), MARIA GELCIR DOS SANTOS BARBO - CPF: 956.617.430-68 (APELANTE), ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES - CPF: 537.199.991-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), M. B. K. - CPF: 072.797.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), G. B. K. - CPF: 061.206.941-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULARIZAÇÃO DE GUARDA, VISITA E PENSÃO ALIMENTÍCIA – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AMBOS OS RECORRENTES FORMULAM PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PEDIDO NÃO APRECIADO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MENÇÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO – PARTES QUE SE AMOLDAM AOS REQUISITOS DA GRATUIDADE PLEITEADA –
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 98, §3o, do CPC, “vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou”.

Imperiosa é a determinação da suspensão da exigibilidade da condenação da parte vencida ao pagamento das verbas sucumbenciais quando esta litiga sob o pálio da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por FABIANO VIEIRA KRIGER e MARIA GELCIR DOS SANTOS BARBO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Regularização de Visita/Guarda de Menores/Pensão Alimentícia e Partilha de Bens no 1001958 -22.201 9.8.11.0045, homologou o pedido de desistência formulado pelas partes, condenando-as ao pagamento das custas e despesas processuais.

Irresignados, os apelantes alegam em seus recursos (Ids. 71647007 e 71646997) que formularam pedido de assistência judiciária, mas que o magistrado de primeiro grau não apreciou tal pleito, homologando a desistência.

Desse modo, pretendem, tão somente, que seja afastada a condenação em custas e despesas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Inicialmente esclareço que as partes recorrentes demonstraram a hipossuficiência econômica, uma vez que conforme aduziu o
Parquet
em seu ilustre parecer:

“(...) o agravante se insurge sustentando ter direito à almejada gratuidade da justiça , isto sob o argumento de não ter condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento , conforme documentos colacionados aos autos e os novos que colaciona. Argumentando, ainda o recorrente que a partilha dos bens do casal ainda não foi levada a efeito, desse modo, aduz que não usufrui dos bens do casal, já que, em virtude da separação, passou a residir em imóvel alugado, além disso, aduz que o seu salário é de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) sendo que o valor do seu aluguel é de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), arcando, ainda, com a verba alimentar fixada nos Autos no 1005254-52.2019.8.11.0045, e, também, com 50% das despesas dos filhos .

(...)

Por sua vez, Maria Gelcir dos Santos Barbo, de semelhante modo, interpôs o recurso de apelação constante no Id. 71647007 – fls. 174/179, após fazer um breve relato do feito originário, assevera “Conforme já declinado na petição inicial e reafirmado em ID 20831640, a apelante não possui condições de arcar com referidas despesas estando com sua renda totalmente comprometida com seu sustento e de seus filhos (alimentação, vestuário, escola, despesas médicas e odontológicas), e mesmo tendo ajuda do apelado ainda passa por dificuldades, vez que possui um rendimento mensal de em média R$ 1.700,00(mil e setecentos reais), possui diversas dívidas, estando inclusive com seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme demonstram os documentos em anexo.” (Id 71647007 - Pág. 4 – fl. 177).

(...)

Com razão o s apelante s. Analisando detidamente os autos, verifica-se que, em que pese as partes tenham apresentado elementos para demonstração da renda (Id. 71646099; Id. 7164695), ambos, além de ambos haverem firmado declaração de hipossuficiência (Id. 71646953; Id. 71646954), ademais, tenha apresentado manifestação de ratificação do pedido de gratuidade judiciária (Id. 71646969), acompanhada de documentos que ilustram inúmeras de suas despesas, o pleito não foi apreciado pelo Juízo a quo, nem mesmo na sentença, na qual constou, tão somente, a condenação em custas e despesas processuais, sem qualquer menção aos pedidos de concessão da gratuidade judiciária. (Id. 78750958).

Assim, uma vez demonstrado, por ambos os recorrentes, o preenchimento dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, impositivo o deferimento de tal benesse.

Pois bem.

Como é cediço, com o advento do novo Código de Processo Civil de 2015, a Lei n° 1.060/50, que estabelecia as normas para a concessão de assistência judiciária gratuita aos necessitados, restou parcialmente revogada, haja vista que o instituto da gratuidade de justiça passou a ser tratado, expressamente, nos artigos 98 a 102, da Lei 13.105/2015.

Quanto aos benefícios da gratuidade de justiça, assim, reza a Nova Lei Processual:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

Assim, deve ser acrescida ao julgado a determinação de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, conforme determina o art. 98, §3o, do CPC, por litigarem os recorrentes sob o pálio da justiça gratuita.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais devidas pelos recorrentes, na forma do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021